Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o pedido de adjudicação de imóvel alienado pelo autor da herança pode ser apreciado no procedimento de inventário.
2. O pedido de adjudicação compulsória de imóvel alienado pelo autor da herança ainda em vida não pode ser admitido nos autos do procedimento de inventário, tendo em vista que enseja ampla indagação acerca da aquisição do domínio, da demonstração das prestações pagas e das eventuais prestações vincendas.
3. Recurso conhecido e desprovido.